Tribunal: STJ
Processo: 0002099-67.2019.8.08.0069
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2218543 - ES (2025/0216409-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO
: RAFAEL PINA DE SOUZA - ES016655
AGRAVADO
: APARECIDA DE OLIVEIRA CESCON
ADVOGADO
: JOÃO ALVES FEITOSA NETO - RJ156871
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. PRESENÇA DE MÚLTIPLOS
ELEMENTOS QUE OBSERVARAM CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA A INDICAR A UNIÃO ESTÁVEL.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.

AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A Corte de Origem, diante da análise do conteúdo fático-
probatório, assentou que as provas que ensejaram o reconhecimento do
benefício de Pensão por Morte não estão restritas à extensão dos efeitos
da decisão proferida em outros autos, existindo outros elementos de
prova que atenderam aos requisitos do contraditório e ampla defesa.
Incidência da Súmula 7/STJ.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o
seu conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ.
Agravo interno não provido.
4.
Documento eletrônico VDA51105506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/10/2025 17:15:33
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 126d2b6a-667c-4bd8-9f88-8fbfed1c1e02

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de outubro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51105506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/10/2025 17:15:33
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 126d2b6a-667c-4bd8-9f88-8fbfed1c1e02

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2218543 - ES (2025/0216409-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO
: RAFAEL PINA DE SOUZA - ES016655
AGRAVADO
: APARECIDA DE OLIVEIRA CESCON
ADVOGADO
: JOÃO ALVES FEITOSA NETO - RJ156871
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. PRESENÇA DE MÚLTIPLOS
ELEMENTOS QUE OBSERVARAM CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA A INDICAR A UNIÃO ESTÁVEL.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.

AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A Corte de Origem, diante da análise do conteúdo fático-
probatório, assentou que as provas que ensejaram o reconhecimento do
benefício de Pensão por Morte não estão restritas à extensão dos efeitos
da decisão proferida em outros autos, existindo outros elementos de
prova que atenderam aos requisitos do contraditório e ampla defesa.
Incidência da Súmula 7/STJ.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o
seu conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ.
Agravo interno não provido.
4.
Documento eletrônico VDA50530673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:35
Código de Controle do Documento: 0c499933-1330-4d1b-8947-51244d0401ac

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada
(fl. 640):
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DE UNIÃO
ESTÁVEL. PRESENÇA DE MÚLTIPLOS ELEMENTOS DE
PROVA. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 /STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS
TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 211 /STJ. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
O agravante alega que a presente pretensão recursal não demanda a
reanálise dos fatos probatórios, mas tão somente o alcance do Art. 506
do CPC, de modo que "não há que se falar em reanálise do conjunto
fático probatório, e, portanto, não ensejando o óbice da Súmula no 07 do
STJ" (fl. e-STJ, 650).
Aduz ainda que "não há que se falar em aplicação da Súmula 211
/STJ, considerando que restou presente o prequestionamento, claro e
evidente, no acórdão objurgado, como reluzente na ementa citada nas
razões recursais" (fl. e-STJ, 650).
Sem impugnação.
É o relatório.

VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA50530673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:35
Código de Controle do Documento: 0c499933-1330-4d1b-8947-51244d0401ac

Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Isso porque, conforme constou da fundamentação da decisão ora
agravada, a análise da tese de violação ao art. 506 do CPC/2015 pela
Corte
ocorreu diante da análise do conjunto fático-probatório
a quo
constante dos autos, tendo assentado que não houve sua vulneração, eis
que
o
entendimento
proferido
nos
autos
n.
0001650-
16.2016.8.019.0035 foi apenas um dentre outros elementos a indicar a
união estável, sobre os quais houve observância ao contraditório e
ampla defesa, sendo que tais elementos constam destes autos (no qual a
parte recorrente figura como parte).
A propósito, reitere-se o seguinte excerto que constou do acórdão
integrativo (fls. 580-592):
Quanto ao reconhecimento da união estável, a parte embargante
sustenta ter havido omissão quanto à aplicação do art. 506 do
CPC, visto que a coisa julgada formada nos autos n. 0001650-
16.2016.8.019.0035 só alcança as partes envolvidas. Entretanto,
como suficientemente esclarecido no voto condutor, este foi um
dos elementos a indicar a união estável, dentre outros também
verificados no presente processo, o qual exerceu adequadamente o
contraditório e ampla defesa, vejamos:
“Além disso, foram apresentadas outros elementos capazes de
atestar tal situação nos presentes autos, como declarações de
terceiros sinalizando a existência da união às fls. 34-35 e também
em fls. 164-165, nos quais se aponta que mesmo após o divórcio,
o casal se reconciliou e voltou a viver no mesmo endereço e
mantiveram o comércio na cidade onde moravam. No mesmo
sentido caminham as provas testemunhais, como se denota da
declaração do sr. Adilson Victor, atestando desconhecer que
houve separação do casal e que todas as vezes que viu o sr. Paulo,
estava junto com a sr. Aparecida na loja comercial. Menciona-se,
ainda, os seguintes documentos: certidão de óbito de fl. 161 em
que consta averbação de que sua ex-cônjuge era a apelada, sendo
indicado o endereço residencial do falecido no mesmo local onde
reside a apelada e contrato particular de prestação de serviços à
fl. 167, datado de , poucos meses antes do falecimento,15/03
/2014 assinado pela apelada e pelo de cujos, na qualidade de
” (id. 9047678) (Grifei).
cônjuge/companheiro
Documento eletrônico VDA50530673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:35
Código de Controle do Documento: 0c499933-1330-4d1b-8947-51244d0401ac

Deste modo, em que pese a argumentação de que não seria caso de
incidir a Súmula 7/STJ formulada pela agravante, não há como se
rever a conclusão do Tribunal de origem firmada no sentido de que as
provas que ensejaram o reconhecimento do benefício não estão restritas
à extensão dos efeitos da decisão proferida em outros autos, dada a
existência de elementos que atenderam aos requisitos do contraditório e
ampla defesa, sem que ocorra o necessário reexame dos fatos e provas
constantes nos autos.
Logo, mantém-se a incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
Ilustrativamente:
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO PÓS-MORTE.

COMPROVAÇÃO
DA
UNIÃO
ESTÁVEL.
DEPENDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
ECONÔMICA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. ACÓRDÃO NA
ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. SÚMULAS N. 7, 83 e 211/STJ. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de rito comum previdenciária ajuizada
requerendo a concessão de pensão por morte. Na sentença, julgou-se
procedente o pedido, para, em síntese, condenar o ora agravante a
concessão de pensão por morte. No Tribunal a quo, a sentença foi
mantida.
II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC
/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC
/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência
já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida". EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, (art. 506 do CPC/2015), verifica-se que
a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em
consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
Documento eletrônico VDA50530673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:35
Código de Controle do Documento: 0c499933-1330-4d1b-8947-51244d0401ac

chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-
probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ,
segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja
recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação, esta Corte somente
pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem.
Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é
possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o
enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n.
282 e 356 da Súmula do STF.
VI - Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade
entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de
prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do
STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto,
não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a
solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.234.093/RJ, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
24/4/2018
; AgInt no AREsp n. 1.173.531/SP, relator Ministro Francisco
3/5/2018
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
20/3/2018
26/3/2018
VII - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela
alínea c do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes
legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado
qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência
pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos
colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela
jurisprudência pátria. Ressalte-se ainda que a incidência do Enunciado
n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da
divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de
similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp n.
1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
VIII - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, §
1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da
transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de
dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico
do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas,
assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação,
sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como
no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.235.867/SP, relatora
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
,
17/5/2018
DJe
; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og
24/5/2018
Documento eletrônico VDA50530673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:35
Código de Controle do Documento: 0c499933-1330-4d1b-8947-51244d0401ac

Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
;
13/3/2018
19/3/2018
REsp n. 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
.
17/4/2018
23/5/2018
IX - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria
em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Nesse sentido: CC n.
26.680/RJ, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Segunda
Seção, julgado em
, DJ de
, p. 40.
13/12/1999
17/4/2000
X - De igual modo, incide a Súmula n. 53 do TFR: Compete à Justiça
estadual processar e julgar questões pertinentes ao direito de Família,
ainda que estas objetivem reivindicação de benefícios previdenciários.
XI - Por fim, importante destacar que não se está a olvidar da
jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a sentença
declaratória de União Estável produz efeitos entre as partes e não
quanto à autarquia previdenciária que não fez parte no processo.
Ocorre que, no presente caso, o ente público não apresentou
documentos contestatórios ou outros meios de prova capazes de elidir a
sentença declaratória. Ademais, a teor da sentença declaratória e do
acórdão recorrido, apontaram-se documentos registrados em cartório
hábeis a tornar a sentença declaratória, do estado de pessoa, produzindo
efeitos a terceiros.
XII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.655.285/TO,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.) (Grifei).
26/2/2025
5/3/2025
O agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação do enunciado
da Súmula 211/STJ.
O prequestionamento é requisito previsto no inciso III do artigo 105
da Constituição Federal e impõe que somente causas decididas por
Corte Estadual, Regional Federal ou do Distrito Federal e Territórios
sejam autorizadas ao exame por meio de recurso especial. Se a
controvérsia, tal como apresentada no apelo nobre, não foi decidida, não
há falar em abertura dessa via recursal.
No caso, a Corte de origem não se pronunciou a respeito dos artigos
926 e 927 do CPC/2015, aliados à alegação de necessidade de
observância à estabilidade, coerência e integridade da jurisprudência
Documento eletrônico VDA50530673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:35
Código de Controle do Documento: 0c499933-1330-4d1b-8947-51244d0401ac

pelos Juízes e Tribunais, não obstante terem sido opostos e julgados os
embargos de declaração, o que denota a falta de debate ou
prequestionamento sobre a controvérsia suscitada.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial
com fundamento na Súmula 211/STJ: Inadmissível recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal
.
a quo
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA50530673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:35
Código de Controle do Documento: 0c499933-1330-4d1b-8947-51244d0401ac

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.218.543 / ES
Número Registro: 2025/0216409-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00020996720198080069 20996720198080069
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO
: RAFAEL PINA DE SOUZA - ES016655
RECORRIDO
: APARECIDA DE OLIVEIRA CESCON
ADVOGADO
: JOÃO ALVES FEITOSA NETO - RJ156871
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO, SOLDO, PROVENTOS OU
PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO : RAFAEL PINA DE SOUZA - ES016655
AGRAVADO
: APARECIDA DE OLIVEIRA CESCON
ADVOGADO : JOÃO ALVES FEITOSA NETO - RJ156871
TERMO
Documento eletrônico VDA50974037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:01:29
Código de Controle do Documento: 1dfea74e-ef00-4c98-a8ce-2185b999a827

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50974037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:01:29
Código de Controle do Documento: 1dfea74e-ef00-4c98-a8ce-2185b999a827